Tribunal: TJBA
Processo: 0518273-88.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518273-88.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: KAROLEEN GOMES D ANGELO

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

maf 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, proposta por consumidora em face da empresa concessionária de serviço público de fornecimento de água, que promoveu inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a análise da responsabilidade da empresa ré pela negativação do nome da autora, diante da alegação de inexistência de vínculo contratual e desconhecimento do débito.

III. Razões de decidir

3. Aplicam-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo.

4. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, o ônus da prova incumbe à parte ré, que deve demonstrar a existência da relação contratual e a legitimidade da cobrança.

5. No caso, a ré comprovou a existência do vínculo contratual e do débito, mediante apresentação de extrato de débitos vinculados à matrícula do imóvel e registros de atendimentos solicitados.

6. Não se verificam indícios de fraude nas provas apresentadas, tampouco conduta abusiva ou falha na prestação dos serviços.

7. Demonstrado o inadimplemento da dívida regularmente constituída, é legítima a inscrição em cadastro restritivo, afastando a pretensão indenizatória.

8. Não há majoração dos honorários recursais, pois já fixados no percentual máximo legal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "Comprovada a existência de relação contratual e do débito vencido, é legítima a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, inexistindo falha na prestação do serviço ou ato ilícito a ensejar reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14; CPC, arts. 373, I e II; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8012590-49.2023.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Teixeira, j. 23.11.2023; TJBA, Apelação nº 8034341-29.2022.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lúcia S. Pinheiro, j. 20.06.2023; TJBA, Apelação nº 8106643-56.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 14.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0518273-88.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
KAROLEEN GOMES D ANGELO
e como apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator